Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESULTADOS INSATISFATÓRIOS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a cirurgia plástica tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).
2. É cediço que há riscos em todo procedimento cirúrgico e as intercorrências, segundo o Expert, são descritas em até 3 a 4% de casos semelhantes, conforme literatura médica citada no Laudo Pericial.
3. Comprovado que o resultado insatisfatório da cirurgia estética não decorreu de falha técnica na prestação do serviço fornecido pelo cirurgião plástico, mas de fatores alheios ao procedimento que não poderiam ser evitados, afasta-se o nexo causal, sendo incabível a responsabilidade civil do médico por danos materiais, estéticos e moral.
4. Recurso conhecido e desprovido.